Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-49.2023.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702061-49.2023.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMELA DA SILVA VIANA APELADO: STILO AUTOMOVEIS RENT A CAR LTDA - ME DESPACHO Trata-se de apelação interposta Sâmela da Silva Viana contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã. Stilo Automóveis Rent a Car Ltda. – ME arguiu preliminar de perda do objeto recursal em contrarrazões. Argumenta que a pretensão inicial foi integralmente atendida na via administrativa, de forma que a continuidade da presente demanda é desnecessária (id 70191674). Intime-se a apelante para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada em contrarrazões de que a apelação não deve ser conhecida em virtude da perda do objeto. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator